Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI No 9.503/1997. INVIABILIDADE. ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a agravante prevista no artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997, quando após a realização de pesquisas na delegacia de polícia comprovou-se que o réu não possuía a Carteira Nacional de Habilitação.
2. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu permanece em silêncio em todas as oportunidades em que foi ouvido.
4. Recurso parcialmente provido.